Tribunal: STF
Processo: MS 40499
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que julgou irregulares as contas dos impetrantes, condenando-os ao pagamento do valor do débito e de multa individual. Suspensão dos efeitos de acórdãos prolatados pelo TCU. Probabilidade do direito quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU. Perigo de dano consistente na expedição de ofícios para notificar os impetrantes quanto à obrigação de recolher o valor do débito, bem como da multa individual aplicada. Deferimento do pedido de liminar.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato coator do TCU, consubstanciado no Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da TC nº 008.037/2015-9, que julgou irregulares as contas dos impetrantes e condenou-os ao ressarcimento de dano ao erário, além do pagamento de multa, a despeito da alegação de prescrição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no julgamento que concluiu pela irregularidade das contas prestadas pelos impetrantes, nos autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, com o objetivo de apurar a regularidade na aplicação de recursos públicos captados com fundamento na Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), no âmbito do projeto denominado “Fortalecimento do Hipismo”.



    III. Razões de decidir



    3. Presença do fumus boni iuris necessário à concessão do provimento cautelar. No caso, o acórdão impugnado consignou que a prestação de contas ocorreu em 4.12.2009 e que a citação dos impetrantes deu-se em 8.3.2016 e 28.3.2016, razão pela qual afigura-se plausível a alegação de ocorrência da prescrição.



    4. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que, à míngua de regulamentação legal específica, a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). Além disso, é cediço que a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, de modo que admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    5. Presença do periculum in mora necessário à concessão do provimento cautelar. Constata-se perigo de dano advindo da expedição de ofícios para notificar os impetrantes acerca do desprovimento do recurso interposto nos autos da tomada de contas de origem, bem como para recolherem, no prazo de quinze dias, o valor atualizado do débito (R$ 11.202.012,32) aos cofres públicos, bem como da multa individual aplicada no importe de R$ 700.000,00.



    6. Hipótese em que o exame dos autos aponta para o risco de que o regular prosseguimento dos atos executórios nos autos da TC nº 008.037/2015-0 acarrete prejuízos vultosos ao patrimônio dos impetrantes, antes mesmo que se proceda à análise da alegada ocorrência da prescrição.



    IV. Dispositivo



    7. Deferimento do pedido de liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9, até o julgamento de mérito desta ação.